Tribunal: STF
Processo: ARE 1341023
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Limeira/SP:
    “Recurso inominado – Juizado da Fazenda Pública - isenção de IPVA a pessoas com deficiência – inconstitucionalidade da inovação legislativa que restringe a isenção somente a pessoas portadoras de deficiência que adquirem automóveis e que façam customização ou adaptação veicular - ofensa aos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao portador de deficiência física – sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos - recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 7). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Colégio Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. III do § 4º do art. 60 e os incs. II e III e o § 6º do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “não merece censura, nesse panorama, a iniciativa do legislador de alterar os critérios relacionados à isenção do IPVA, restringindo o benefício àquelas hipóteses efetivamente necessárias” (fl. 10, e-doc. 9).
    Sustenta que o “acórdão recorrido, ao conceder à autora isenção para os IPVAS dos exercícios de 2021, sem que preenchesse os requisitos previstos em lei estadual, violou frontalmente o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal, que prevê que a concessão de qualquer isenção depende de lei específica” (fl. 11, e-doc. 9).
    Aponta que “a norma estadual não viola o princípio da isonomia, mas ao contrário, o promove em sua versão material, o que denota a proporcionalidade e a razoabilidade da exigência, para o gozo da isenção, da necessidade de gastos extraordinários para a especial adaptação e customização do veículo, sem o que lhes seria inviável a condução” (fl. 11, e-doc. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência de demonstração de repercussão geral da matéria e incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
    O agravante sustenta que “o Acórdão, com base no princípio da isonomia, amplia o âmbito de incidência de norma tributária isentiva, ofendendo o princípio da separação dos poderes, cerne da nossa ordem jurídica, com assento no artigo 2º da Constituição da República e expressamente salvaguardado como cláusula pétrea no inciso III do § 4º do art. 60 do texto maior. Com a devida vênia, o v. acórdão violou diretamente não somente o art. 150, § 6º, da Constituição Federal, como também diversos outros dispositivos constitucionais, o que autoriza e impõe a revisão do julgado” (fl. 5, e-doc. 14). 
    Assinala que “a relevância jurídica da questão também se verifica, já que se trata de tema quanto ao qual ainda não há julgamento em repercussão geral ou mesmo jurisprudência pacífica, a despeito de haver jurisprudência firmada deste E. Supremo Tribunal vedando a concessão ou ampliação de benefício fiscal ao arrepio da lei e com fundamento na isonomia e o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico” (fl. 7, e-doc. 14).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de reformar a respeitável decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário, sendo admitido e apreciado, no mérito, o recurso extraordinário da recorrente, do qual se espera provimento” (fl. 12, e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. O agravante limitou-se a mencionar no recurso extraordinário que “a causa transcende ao interesse individual das partes, já que ao conceder isenção fiscal sem autorização legal, gera-se significativa restrição à política fiscal do Estado, não apenas neste caso, mas em todos os demais casos de concessão de benefícios fiscais, e não apenas pelo Estado de São Paulo, mas em todos os estados federados e inúmeros municípios” (fl. 5, e-doc. 9).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE n. 1.231.751-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).
    5. Ainda que se pudesse superar esse óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá, como antes anotado, tem-se, na espécie, ausência de demonstração pelo agravante da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelas instâncias de origem.
    6. Na espécie vertente, o Colégio recursal de origem assentou:
    “Trata-se de ação declaratória de nulidade de lançamento de tributo com obrigação de fazer, na qual a parte autora pleiteou a concessão da tutela provisória determinar que a ré suspenda a exigibilidade do débito tributário (IPVA 2021) do veículo do autor, sendo permitido durante a discussão judicial, o licenciamento e circulação do automóvel, bem como a proibição de inclusão do nome da autora em qualquer cadastro de inadimplentes, e ao final, a procedência da ação para declarar a nulidade do lançamento do IPVA do ano de 2021 sobre o veículo da requerente; condenar o requerido a providenciar a baixa do lançamento do tributo em seu cadastro, se abster de cobrar as parcelas do IPVA de 2021 sobre o veículo da requerente. Sem maiores delongas, como muito bem ponderado pela MM Juíza sentenciante, a par de o automóvel ter sido adquirido pela recorrida durante a vigência de lei que lhe garantia a isenção de recolhimento de IPVA, temos que a discriminação feita pela recorrente, em recente lei, para contemplar tal isenção somente aos casos que demandem adaptações ou customizações no automóvel mostra-se inconstitucional. Isso porque fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. O fato de o automóvel necessitar de customização ou adaptação não é motivo para classificar este ou aquele como menos ou mais deficiente nem como fator de concessão (discriminatória) de isenção tributária. Dito isso, reportando-me, no mais, à r. Sentença recorrida, inarredável a manutenção da mesma” (fls. 3-4, e-doc. 7).
    Para rever essa conclusão seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao processo e o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.154.399-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ICMS E IPVA. ISENÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 27.8.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 943.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE n. 1.231.751-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator, no ARE n. 1.339.388, DJe 26.8.2021, em processo semelhante ao presente.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora